Tribunal: STF
Processo: RE 1596789
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. ALUNO SOLDADO. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DO DIREITO ALEGADO NAS MÃOS DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DO FORNECIMENTO DAS FILMAGENS PELO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM DISSONNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
- É cediço que um dos requisitos do mandado de segurança é a apresentação de prova pré-constituída, devendo a exordial vir acompanhada do aparato probatório suficiente à comprovação, de plano, de violência ou ameaça ao direito líquido e certo apontado no writ . Isso porque, em face da celeridade exigida pela natureza do tràmite da ação, não se admite a realização de dilação probatória em seu bojo.
- Todavia, a teor dos parágrafos 1.a e 2.° do art. 6.°, da Lei 12.o16/2oog, nos casos em que a prova pré-constituída, muitas vezes reclamada pelo Juízo com o fito de dar azo à extinção do mandamus, estiver em posse da Autoridade coatora, cabe ao Juízo ordenar preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento.
- Além disso, o direito fundamental do acesso à justiça previsto no inciso XXXV do art. 5° da Constituição Federal assegura o acesso a resultados efetivos do processo, notadamente a resolução do mérito. Para dar efetividade a este direito fundamental, o CPC/2015 fez constar do rol de normas fundamentais do processo civil o princípio da primazia da resolução do mérito.
-   Desse modo, somente de posse da filmagem do TAF e após a sua apreciação é que o juiz poderia realizar o juízo de admissibilidade do mandado de segurança, ou seja, analisar a existência do direito líquido e certo do demandante.
- In casu, apesar de devidamente intimados para apresentação da prova de aptidão física (video), os apelados não se manifestaram, se quedando inertes, dificultando, sobremaneira, a defesa do apelante, conforme Certidão de fls. 1615.
- O acesso à filmagem da prova é um direito do candidato em concurso público, sendo obrigação da banca examinadora a disponibilização do vídeo a cada participante, para que seja possível verificar se houve ou não ilegalidades e, consequentemente, exercer o direito de defesa e contraditório de forma plena.
- Assim, ante a inércia dos apelados quanto ao fornecimento da filmagem do exercício de flexão de braços (barra fixa) no TAF, violando direito líquido e certo do candidato ocasiando óbice ao adequado exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, a nulidade do ato de eliminação da parte impetrante, ora apelante, é medida em que se impõe, com a determinação de sua convocação para realização de novo teste de flexão de braços (barra fixa) do concurso público para o Cargo de Aluno Soldado da Polícia Militar
- Recurso de apelação conhecido e provido, em dissonància com o Parecer Ministerial.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37 e 93, IX da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente